Tribunal: TJES
Processo: 5004340-55.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004340-55.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDERVAL DE CARVALHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO: ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDA DE OFÍCIO: ACOLHIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. DÉBITO INDEVIDO DE CHEQUE EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais em face de instituição financeira. O autor alega que, após a devolução de cheque por insuficiência de fundos, quitou a dívida diretamente ao fornecedor, mas o banco apelado realizou posterior débito unilateral do valor da cártula em sua conta corrente, sem repasse ao beneficiário, configurando pagamento em duplicidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fundamentação da sentença é nula por violação ao princípio da congruência ao se basear em premissa fática de fraude não alegada pelas partes; (ii) estabelecer se a ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova em momento anterior à sentença configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O julgador violou o princípio da congruência, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, ao fundamentar a decisão em suposta "fraude" no título de crédito, tema estranho à lide e à causa de pedir. 4. A utilização de premissa fática não deduzida pelas partes nem comprovada nos autos compromete a validade da prestação jurisdicional e caracteriza vício de fundamentação. 5. A omissão do juízo quanto ao pedido de inversão do ônus da prova no saneamento do processo, decidindo a questão apenas na sentença, impede a parte de adequar a atividade probatória, configurando cerceamento de defesa. 6. A anulação da sentença por vícios processuais que comprometem a delimitação do objeto e a formação da prova inviabiliza a aplicação da teoria da causa madura, impondo o retorno dos autos à origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso provido.
Tese de julgamento
: 1. É nula a sentença que decide com base em fundamento fático estranho aos limites objetivos da demanda estabelecidos pelas partes. 2. A decisão sobre a inversão do ônus da prova deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo, sob pena de cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, §1º, incisos IV e VI, art. 492; CDC, art. 6º, inciso VIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.423.928/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
EDERVAL DE CARVALHO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES
(
id. 17088688
), que julgou improcedente a “Ação indenizatória por danos morais e materiais” proposta em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
.

Em razões recursais (
id. 17088690
), alega o apelante, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
, ao deixar de enfrentar o ponto central da controvérsia, consistente no pagamento em duplicidade da mesma obrigação. Narra que emitiu o cheque nº 000141, no valor de R$ 1.320,00, para pagamento de mercadorias, o qual foi devolvido por insuficiência de fundos, apesar da existência de saldo em conta.

Afirma que, diante da devolução, quitou a obrigação em espécie diretamente ao fornecedor, que lhe restituiu a cártula. Sustenta que, não obstante a quitação da dívida e a retomada do cheque, o banco apelado realizou, posteriormente, débito unilateral em sua conta corrente, sob a rubrica “
CH COMPENSADO
”, sem que houvesse crédito correspondente ao beneficiário do título, circunstância que teria ocasionado pagamento em duplicidade.

Postula a repetição do indébito, em dobro, ao argumento de que não houve engano justificável por parte do banco, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que o desconto indevido em conta corrente extrapola o mero aborrecimento, porquanto comprometeu recursos essenciais à sua atividade comercial, violando a segurança financeira e a confiança inerente à relação de consumo.

Alega, ainda, a ocorrência de
error in procedendo
, em razão da não aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, asseverando que os elementos técnicos relativos à cadeia de compensação do cheque encontram-se exclusivamente em poder da instituição financeira, sendo inviável ao consumidor a produção de prova negativa.

Suscita, por fim, a existência de vício de fundamentação na sentença, que teria utilizado a expressão “
cheque fraudado
” sem que tal tese tivesse sido deduzida pelas partes ou comprovada nos autos, em afronta ao art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a integral reforma da sentença, para reconhecer a inexistência do débito, condenar o banco à restituição dos valores indevidamente debitados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, que postula o desprovimento do recurso (
id. 17088694
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5004340-55.2024.8.08.0035

APELANTE: EDERVAL DE CARVALHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Antes de ingressar no exame do mérito recursal, impõe-se a análise das preliminares suscitadas.

Em razões recursais, o apelante aponta vício de fundamentação da sentença, ao argumento de que o
decisum
, em seu relatório, fez referência à existência de “cheque fraudado”, hipótese que não guarda qualquer correlação com a causa de pedir deduzida nos autos.

Sustenta que a decisão se valeu de fundamento estranho à lide, deixando de apreciar o ponto central da controvérsia.

Assiste-lhe razão.

Da leitura da sentença, verifica-se que o douto Juízo
a quo
constrói sua conclusão a partir de premissa fática não deduzida pelas partes nem comprovada nos autos, ao narrar cenário de possível fraude envolvendo o título de crédito, quando, na realidade, a pretensão autoral sempre esteve restrita à alegada falha na prestação do serviço bancário, consistente na devolução indevida do cheque e no posterior débito unilateral em conta corrente.

Tal circunstância evidencia violação ao princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, uma vez que o julgador decidiu com base em fundamento estranho aos limites objetivos da demanda, o que compromete a validade da prestação jurisdicional.

Além disso, verifica-se, de ofício, a ocorrência de outro vício processual apto a ensejar a nulidade da sentença.

Conforme se extrai dos autos, o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor não foi apreciado em decisão saneadora, tendo sido rejeitado apenas no momento da prolação da sentença. Tal proceder configura cerceamento de defesa, porquanto impede a parte de conhecer, em momento oportuno, a distribuição do encargo probatório e de adequar sua atividade instrutória às balizas fixadas pelo Juízo.

A propósito, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui regra de instrução, e não de julgamento, devendo ser definida antes da fase instrutória, ou, se determinada em momento posterior, assegurar-se à parte onerada a efetiva oportunidade de produzir as provas pertinentes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÕES APTAS, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO. SANEAMENTO. APRECIAÇÃO DAS PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 568/STJ. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Ação ordinária com o escopo de obter restituição de depósito judicial c/c obrigação de fazer. 2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia. Súmula 568/STJ.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas".
Precedentes. 4. Ademais, é pacífico o entendimento de que o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova, devendo sempre ser observado o Princípio do Livre Convencimento Motivado. Precedentes. 5. Na hipótese dos autos, não há que se falar em aplicabilidade da inteligência da Súmula 7/STJ, uma vez que todos os elementos informativos dos autos estão consignados nos acórdãos recorridos, sendo dessa forma possível o reconhecimento de violação do dever de motivação do magistrado, bem como acerca do momento processual adequado para a decisão que determina a inversão do ônus da prova. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.423.928/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Diante desse cenário, mostra-se inviável a aplicação da teoria da causa madura, pois a nulidade reconhecida compromete tanto a adequada delimitação do objeto litigioso quanto a regular formação da prova, exigindo o retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de nulidade da fundamentação suscitada pelo apelante e, de ofício, reconheço e acolho a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
, anulando a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, observada a adequada apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

Em razão da anulação da sentença, resta prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.